Tribunal: TJPA
Processo: 0808159-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808159-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ, ISAEL PAIVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO NA DELEGACIA
– NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL ARGUIDA – REVOLVIMENTO PROBANTE INDEVIDO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA -EXCESSO DE PRAZO NA DELEGACIA SUPERADO – FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas.

2
. Alegação
de
ausência dos requisitos de prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, ausência de flagrante e excesso de tempo na delegacia.

3
.

Não conhecimento da tese de ausência de flagrante e acolhimento da preliminar ministerial, posto demandar indevido revolvimento probante, descabido na presente via estreita, conforme remansosa e pacífica jurisprudência.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo informado pelo Juízo, na casa do paciente Isael fora, supostamente, encontrado 10 (dez) pedras de substância semelhante à droga óxi, que segundo o mesmo, teria sido fornecido pelo seu tio, paciente Marcos, para que vendesse a R$ 200,00 (duzentos reais).

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva de tráfico de drogas, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

7.
Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na Delegacia, a mesma resta superada, vez que já fora homologado o flagrante e estando os mesmos em fase cautelar preventiva.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes: Marcos dos Santos Queiroz e Isael Paiva dos Santos.

Impetrante:
Ana Carolina Barnabe Barbalho
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0808159-34.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Ana Carolina Barnabe Barbalho
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marcos dos Santos Queiroz e Isael Paiva dos Santos
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,

que no dia 31/07/2020, por volta das 14:00 horas, em operação policial, por meio de policiamento ostensivo na Rua Santa Lucia, visualizavam “atividade suspeita” em frente a um kitnet, quando os policiais decidiram realizar a revista, ao qual sob suas alegações no inquérito, encontraram 10 (dez) petecas de oxi. Após o ocorrido os pacientes foram encaminhados à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos de prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, ausência de flagrante e excesso de tempo na delegacia.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3467960
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3499663
, nos seguintes termos (sic):

“O Delegado de Polícia Civil de Jacundá informou a este Juízo a prisão em flagrante de

·
Marcos dos Santos Queiroz, brasileiro, solteiro, Rg nº 6733588 SSP/PA, do sexo masculino, solteiro, ensino fundamental incompleto, natural de Benevides/PA, nascido em 15/03/1985, filho de Daluzia Queiroz dos Santos, residente e domiciliado na Rua Santa Lucia, próximo a praça do céu, bairro Santa Lucia.

·
Isael Paiva dos Santos, brasileiro, solteiro, Rg nº 8433927 SSP/PA, do sexo masculino, solteiro, ensino fundamental incompleto, natural de Jacundá/PA, nascido em 15/11/1996, filho de Audinete Silva de Paiva e Mizael Marques dos Santos, residente e domiciliado na Rua 03 de fevereiro, bairro Santos Dumont, Benevides/PA.

pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra os autos que no dia 31/07/2020, por volta de 14h, policiais militares faziam ronda pelo município, quando, na Rua Santa Lucia, identificaram um homem, em frente a uma kitnet, com atitude suspeita. Ao fazerem a revista, foi encontrado 10 (dez) pedras de substancias semelhantes a oxi. Ao ser indagado da origem da droga, Isael informou que seu tio Marcos dos Santos Queiroz havia lhe fornecido, para que vendesse a R$ 20,00 (vinte reais). Com isso, dirigiram-se até a casa de Marcos, tendo sido este identificado, foi dado voz de prisão e encaminhado para a Delegacia.

Em 01 de agosto de 2020, às 16h16, os flagrados, por meio de seu advogado, requereram a concessão de liberdade provisória (ID 18709105 / 18709106 / 18709107 / 18709108)

Em observância ao artigo 50 da Lei 11.343/2006, determinei, em 01 de agosto de 2020, a remessa dos autos ao Ministério Público EM CARÁTER DE URGÊNCIA para manifestação.

Instado a se manifestar, nos termos do art. 50 da Lei 11.343/2006, em 02/08/2020, o RMP pugnou pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva (ID 18711258).

O flagrante foi regular do ponto de vista material, já que a situação dos autos se subsome à hipótese abstratamente prevista no art. 302, I, do Código de Processo Penal.

A lavratura do auto observou os requisitos esculpidos no art. 304 e 306 do Código de Processo Penal, razão pela qual o presente flagrante foi regular também do ponto de vista formal.

Desta forma, em 02/08/2020, este juízo entendeu pela homologação do flagrante lavrado em desfavor de Marcos dos Santos Queiroz e Isael Paiva dos Santos.

2. Da medida constritiva.

Em ato continuo, após minuciosa análise dos autos, e lastreado pelo parecer do Ministério Público, este juízo, em 02/08/2020, entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, indeferindo, assim, o pedido de liberdade provisória.

Restou demonstrado a existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais dos policiais militares e dos próprios flagrados, bem como pelo auto de apreensão da droga e exame de constatação provisória.

É oportuno ressaltar que o requerente, eu seu pedido de liberdade provisória (ID 18709105 / 18709106 / 18709107 / 18709108), alega que os depoimentos dos policiais contem inverdades.

Todavia, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 18713415), para não se crer nos relatos extremamente coerentes dos policiais militares, necessário seria a demonstração de seus interesses diretos na prisão do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o indiciado tem razões obvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se apresente, prova concreta de sua suspeição, ônus que incube à Defesa, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da droga são considerados meios idôneos de prova, devendo lhes ser atribuída credibilidade sempre que revelarem coerência e harmonia com as demais provas coligidas ao processo.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, este juízo entendeu que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada/mantida como garantia da ordem pública.

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos.

No caso dos autos, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar do autuado, pois há indícios suficientes de que os autuados vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como oxi. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. O indivíduo que promove a venda de substancias entorpecentes causa duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e um sem número de outros delitos que advém da dependência química, pois os sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substancia da qual é dependente.

Ainda, Sobre o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, extrai-se a sua presença diante da prática reiterada de vendas de entorpecentes e outros crimes, conforme restou demonstrado em suas declarações perante à Autoridade Policial.

Ressalta-se que a prisão cautelar não é decretada com base nas condições pessoais do autor do delito, até porque no nosso ordenamento pátrio não vigora o direito penal do autor.

Além do mais, para o STJ a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva (HC 468557-CE; HC 129690-SP).

A prisão para garantia da ordem pública também é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos em que há gravidade em concreto do (s) crime (s) em tese cometido (s).

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO.NECESSIDADE DA SEGREGAÇO DEMONSTRADA PELA PERICULOSIDADE CONCRETADO ACUSADO. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO SENTENCIANTEQUE MANTEVE A CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇO QUEDEVE SER TIDA POR IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto a sentença condenatória constitua novo título a embasara manutenção do cárcere e inexista apreciação do Tribunal de origem acerca da superveniente sentença, não resta configurada hipótese de supressão de instância, porquanto limitou-se o juízo sentenciante a manter a custódia, vale dizer, indeferiu a liberdade do Paciente, sem agregar fundamentos novos. 2. A prisão preventiva somente é válida se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade com que o delito foi cometido, e da periculosidade concreta do acusado, demonstrada pelas circunstâncias que cercaram o delito. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 139055 SP 2009/0112958-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/09/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2011).

3. Lapso temporal e fase do processo.

Os acusados se encontram presos desde o dia 31/07/2020, e, atualmente se encontram aguardando a notificação dos acusados para responderem à acusação por escrito, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3579387) se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos de prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, ausência de flagrante e excesso de tempo na delegacia.

Inicialmente, tenho por acolher a preliminar ministerial e não conhecer da alegação de ausência de flagrante, posto demandar indevido revolvimento probante, descabido na presente via estreita, conforme remansosa e pacífica jurisprudência.

Conheço do writ nos demais termos.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão colacionada no Id. nº
3467916,
que converteu o flagrante dos pacientes em prisão preventiva, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual os pacientes estão sendo denunciados, qual seja, tráfico de drogas.

Segundo informado pelo Juízo, na casa do paciente Isael fora, supostamente, encontrado 10 (dez) pedras de substância semelhante à droga óxi, que segundo o mesmo, teria sido fornecido pelo seu tio, paciente Marcos, para que vendesse a R$ 200,00 (duzentos reais).

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva de tráfico de drogas, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Predicados pessoais favoráveis sobrepostos aos requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 desta Corte).

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na Delegacia, a mesma resta superada, vez que já fora homologado o flagrante e estando os mesmos em fase cautelar preventiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO EM PARTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS E A DENEGO NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/09/2020